Tribunal: TJBA
Processo: 8094687-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094687-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUEREM HAPUQUE LEILANE SANTOS DE JESUS ASSIS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL REGULARES. SEGURO VINCULADO AO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. ABUSIVIDADE. EXCLUSÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento celebrado entre consumidor e instituição financeira.

Questão em discussão.
Verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, bem como a legalidade da capitalização de juros e da contratação de seguro vinculado ao financiamento.

Razões de decidir.
A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º, 3º e 29 do CDC e Súmula 297 do STJ.

No caso, o contrato prevê juros remuneratórios de 2,51% ao mês e 34,59% ao ano, superiores à taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,98% ao mês e 26,46% ao ano), segundo dados do Banco Central, caracterizando abusividade e justificando a limitação à média de mercado.

Quanto à capitalização de juros, esta é admitida em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contratos firmados após a MP nº 1.963-17/2000, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, hipótese verificada nos autos.

Os juros moratórios de 1% ao mês e a multa contratual de 2% encontram-se dentro dos limites legais e jurisprudenciais, não havendo abusividade. Também não se constatou cobrança de comissão de permanência.

No tocante ao seguro vinculado ao financiamento, verifica-se que sua contratação foi previamente inserida no instrumento contratual, sem demonstração de que houve efetiva possibilidade de escolha pelo consumidor, caracterizando prática abusiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e da contratação do seguro, impõe-se a repetição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: é abusiva a taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, admitindo-se sua limitação judicial, sem afastar a capitalização mensal quando expressamente pactuada, bem como é abusiva a contratação de seguro vinculada ao financiamento quando não demonstrada a possibilidade de escolha pelo consumidor.

Legislação e Jurisprudência:
arts. 2º, 3º, 29 e 52, §1º, do CDC; MP nº 1.963-17/2000; REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo); REsp 1.639.320/SP (Tema 972); Súmulas 285, 297, 539 e 541 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8094687-43.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante QUEREM HAPUQUE LEILANE SANTOS DE JESUS ASSIS e como apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,